Tribunal: STF
Processo: HC 244244
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Maria da Costa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no RHC nº 94.980/RN, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Narra a defesa que o recorrente foi preso em flagrante delito sob a acusação de praticar as condutas típicas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006, por terem sido encontrados, no interior do seu veículo, 21g de maconha. 



    Aduz que a defesa que a patente ilegalidade repousa primeiramente na recepção da denúncia pelo crime de tráfico de drogas, lastreado em quantidade ínfima de entorpecente, a saber, 21g, conforme atestou o laudo de constatação provisório. Sem qualquer outro elemento de prova que levasse a equivocada interpretação. 



    Conclui, afirmando que o recorrente deve ser qualificado como usuário de drogas ou qualquer outra situação que não seja estigmatizado como um "traficante de drogas", observadas a quantidade irrisória de entorpecente, as condições nas quais ocorreu a apreensão, a prisão e as demais circunstâncias sociais e pessoais.



    Requer, ao final, a “concessão da presente ordem, para: trancar a Ação Penal n. 0103840-05.2017.8.20.0129, em trâmite na 1ª Vara da comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, com a consequente revogação de todas as medidas cautelares oriundas, tendo em vista, a atipicidade da conduta e da manifesta ausência de justa causa, em consonância com o entendimento jurisprudencial proferido no recurso extraordinário RE 635659; SUBSIDIARIAMENTE, a desclassificação para o delito insculpido no Art. 28 da Lei 11.343/06; ou ainda, o reconhecimento da nulidade absoluta pela recepção prematura da denúncia contrariando o disposto nos art. 55 e 56 da Lei nº 11.343/06, levando em consideração o transcurso do prazo prescricional”. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso. 2. Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 3. Embora a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas não seja excessivamente elevada, o próprio recorrente negou que a droga seria para consumo pessoal e, embora haja afirmado que ela seria oriunda de apreensão policial anterior, certo é que, ao menos em princípio, não declinou qual operação seria essa, tampouco trouxe qualquer elemento que pudesse dar robustez a essa versão. 4. A pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é matéria que deverá ser dirimida ao longo da instrução criminal, inviável, portanto, de neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, afastar a compreensão inicial das instâncias ordinárias de que, em princípio, ficou caracterizada a prática do delito de tráfico de drogas. 5. Recurso em habeas corpus não provido”. (edoc. 5)  



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto vencedor do Ministro Rogerio Schietti do acórdão proferido no agravo regimental: 



    “Ademais, consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 



    O caso dos autos diz respeito a um indivíduo que é policial civil aposentado, que estava sendo investigado por crimes de extorsão no exercício da profissão. Policiais civis, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, lograram apreender, no interior do veículo particular do réu, 20 g de maconha. Questionado sobre a propriedade da droga, "o denunciado informou que teria sido oriunda de uma apreensão policial e que o procedimento legal da apreensão não foi realizado por esquecimento, bem como que não é usuário de drogas" (fl. 59), consoante narrou o Parquet em sua inicial acusatória. 



    Embora a quantidade de substâncias entorpecentes não seja excessivamente elevada, verifico que o próprio recorrente negou que a droga seria para consumo pessoal e, embora haja afirmado que ela seria oriunda de apreensão policial anterior, certo é que, ao menos em princípio, não declinou qual operação seria essa, tampouco trouxe qualquer elemento que pudesse dar robustez a essa versão. Se ele participou de uma operação, provavelmente o fez em uma viatura oficial; a droga, no entanto, estava no seu veículo particular. Reitero, ainda, que ele estava sendo investigado por suposto crime de extorsão. 



    Assim, entendo que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é matéria que deverá ser dirimida ao longo da instrução criminal, inviável, portanto, de neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, afastar a compreensão inicial das instâncias ordinárias de que, em princípio, ficou caracterizada a prática do delito de tráfico de drogas”. (edoc. 5, grifamos).  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida da substância cannabis sativa tenha sido inferior a 40g, as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas.  



    Inviável, portanto, a tese da desclassificação.



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente